Tribunal: TJSP
Processo: 3003097-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003097-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado OMART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E
ARTIGOS INFANTIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.052/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3002097-59.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Pualo
Agravado: Omart Toys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis LTDA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
fiscal.
Suspensão. Cabimento. Empresa em recuperação judicial.
Aplicação do Tema 987/STJ. Inexistência de qualquer
manifestação expressa nos recursos afetados sobre a
necessidade dos créditos serem constituídos antes do
deferimento da recuperação judicial. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado
pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão que, nos autos da
execução fiscal movida em face de OMART TOYS COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA.
Em recuperação
judicial, determinou a suspensão do feito em virtude do Tema n.o
987, que estabelece a suspensão de execuções fiscais contra
empresas em recuperação judicial.
Sustenta, em síntese, que a execução fiscal que
tramita perante o juízo de origem não está submetida à
determinação proferida no Tema n.o 987, devendo, pois, ter
prosseguimento.
É o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, era mesmo o caso de suspender a
execução fiscal na origem, em virtude do Tema n.o 987 do STJ.
Pois, no bojo da decisão de afetação conjunta dos
REsp no 1.694.261/SP, REsp no 1.694.316 e REsp no 1.712.484/SP
(execução fiscal de dívida tributária); REsp no 1.760.907/RJ, REsp no
1.757.145/RJ, REsp no 1.768.324/RJ e REsp no 1.765.854/RJ (
execução fiscal de dívida não tributária) - Tema 987, a partir do qual
se discute a “Possibilidade da prática de atos constritivos, em face
de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de
dívida tributária e não tributária”, o STJ determinou a suspensão
da tramitação de todos os processos no território nacional.
Nesse sentido, a determinação deve ser aplicada
aos créditos objetos da presente execução fiscal, até o deslinde da
questão de fundo no âmbito dos recursos repetitivos pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Observa-se, ainda, que, em pese o contido no
artigo 49 da Lei n.o 11.101/2005 - que levaria à conclusão de o
crédito perseguido, constituído após o deferimento do pedido de
recuperação judicial, a ela não se sujeitaria - não há qualquer
manifestação expressa nos recursos afetados sobre a necessidade
dos créditos serem constituídos antes do deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperação judicial.
Destaca-se, outrossim, que eventual decisão no
sentido pleiteado pelo agravante poderia atentar contra o
cumprimento do plano recuperacional.
Em hipóteses semelhantes, este é o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tributário. Execução
fiscal. Sobrestamento. Empresa em recuperação judicial.
Recurso Repetitivo no 1.712.484/SP (Tema 987/STJ). Não
havendo qualquer alusão quanto à necessidade de os
créditos serem constituídos antes do deferimento da
recuperação judicial, a suspensão há de operar-se somente
quanto aos atos de constrição, sem afetar, no mais, a
execução em si. Recurso parcialmente provido.”
(Agravo de Instrumento no 3003951-87.2019.8.26.0000;, rel.
Des. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. em
03/02/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Decisão atacada que
determinou a suspensão do feito Tema 987 do STJ, no
bojo do qual se discute a "Possibilidade da prática de
atos constritivos, em face de empresa em recuperação
judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e
não tributária" Determinação, pelo STJ, de suspensão de
todos os processos em âmbito nacional que tratem do
tema Irrelevância de eventual caráter extraconcursal do
crédito executado, porquanto o prosseguimento da
execução fiscal incorre na possibilidade para que se
proceda à constrição de bens da empresa agravada, que
incontroversamente
se
encontra
em
situação
de
recuperação judicial Decisão mantida Recurso não
provido.”
(Agravo de Instrumento no 2206324-27.2019.8.26.0000, rel.
Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito
Público, j. em 01/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fica mantida, portanto, a r. decisão agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos retro especificados.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator